Tribunal: STF
Processo: RHC 193336
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Ausência de impugnação ao principal fundamento da decisão agravada. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. 3. A Segunda Turma desta Corte, nos autos do AgR no HC 190.806, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 30.3.2021, assentou que, para a remição decorrente da aprovação no ENCCEJA, aplica-se “o total de 1.600 horas de estudo, e não as 800 horas como foi fundamentado na decisão agravada [do Tribunal de Justiça local], conforme a Recomendação 44/2013 do CNJ. Esse total deve ser dividido por 12 horas, encontrando-se o resultado de 133 dias para a aprovação no ENCCEJA”. 4. Agravo não conhecido.